Tribunal: STF
Processo: ARE 1134219
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2018. AÇÃO RESCISÓRIA. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA INCORPORAÇÃO. ART. 153, § 15, DA CF/69. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 21 DO STF. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte proferida, antes do advento da CF/88, bem como da Súmula 21 do STF, editada ainda na vigência da CF/69, a inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ainda que se trate de processo administrativo disciplinar, torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes. 



    2. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar o segundo fundamento quanto ao não cabimento, na hipótese, do art. 85, § 11, do CPC. No caso, tal circunstância decorreu somente por se tratar de apelo extremo interposto da vigência do CPC/73 (eDOC 2, p. 120) e não por cuidar de ação rescisória nos autos de mandado de segurança (Súmula 512), como também afirmado na decisão ora agravada. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada na instância de origem (eDOC 2, p. 96), devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.